Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA CONSTATADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELOS ADQUIRENTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenar as promitentes vendedoras a restituírem os valores desembolsados pelos adquirentes para aquisição do bem e inverter a cláusula penal em benefício dos consumidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve atraso na entrega do empreendimento imobiliário por fato imputável às rés; e (ii) sucessivamente, se é cabível a extinção do contrato firmado entre as partes, com devolução dos valores pagos pelos adquirentes e subsequente inversão da cláusula penal em benefícios dos consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O empreendimento imobiliário no qual localizado o imóvel adquirido pelos autores/apelados não foi integralmente finalizado, de acordo com as suas condições contratuais e de oferta, no prazo estipulado. O atraso na realização de vistorias pelo Poder Público ou por concessionárias de serviço público não pode ser classificado como força maior ou caso fortuito, por integrar o risco assumido pelas fornecedoras.
4. Se as rés/apelantes deram causa à resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, devem restituir integralmente as parcelas pagas pelos promitentes compradores, na forma do enunciado n. 543 da Súmula do STJ.
6. É inviável a retenção de valores pelas promitentes vendedoras, na forma prevista no art. 32-A da Lei n. 6.766/79, porque não foram os adquirentes quem deram causa à resolução do negócio jurídico.
7. Constatada a responsabilidade das rés/apelantes pela extinção do negócio jurídico, é cabível a inversão da cláusula penal em benefício dos consumidores, conforme diretriz adotada pelo STJ no julgamento do Tema n. 971 da sistemática dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.